Tribunal: STF
Processo: RE 94125
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
DEPOSITO BANCARIO - ERRO DO ESTABELECIMENTO BANCARIO, NA
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DA CONTA DE UMA CORRENTISTA PARA OUTRA,
POR ORDEM DA PRIMEIRA, EM RELAÇÃO AO "QUANTUM".
O DEPOSITO EM CONTA BANCARIA TEM A NATUREZA DE DEPOSITO IRREGULAR,
SUJEITANDO-SE AS REGRAS DO MUTUO. NÃO TENDO O ESTABELECIMENTO
BANCARIO CONSIGNADO A IMPORTANCIA TRANSFERIDA A MAIOR, EM VISTA DA
RECUSA DA CORRENTISTA EM RECEBE-LA, NÃO HOUVE, NA ESPÉCIE, NEGATIVA
DE VIGENCIA AOS ARTS. 3. E 267, AMBOS DO CPC, PELO FATO DE HAVER
SIDO JULGADA, EM PARTE, PROCEDENTE A AÇÃO.
NO DIREITO COMERCIAL, A MORA E DECORRÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PARA QUE A
PARTE CUMPRA A OBRIGAÇÃO.
INEXISTINDO, NA ESPÉCIE, ATO ILICITO, MAS SIM, OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO DE DIVIDA DE DINHEIRO, DESCABE A CONDENAÇÃO EM PERDAS E
DANOS, LUCROS CESSANTES E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.